Tribunal: TJPA
Processo: 0807293-66.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807293-66.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCISCO DE FIGUEIREDO MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA PÚBLICA OCUPADA IRREGULARMENTE. DURANTE O CURSO PROCESSUAL HOUVE A FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES E O IMÓVEL FOI DESAPROPRIADO. EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO O FEITO FOI JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FIXANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO AUTOR. RECURSO INSURGINDO QUANTO A INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RELEVÂNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA À DEMANDA.
ART.
85
,
§ 10
, DO
CPC/2015
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM HONORÁRIOS CONFORME PREVISÃO DO ART.
85, §2º E
§ 3º
,
I DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0807293-66.2021.8.14.0040
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

em face da sentença prolatada pela Juízo da Vara da fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, propostos em face de
FRANCISCO FIGUEIREDO MORAIS

reconheceu a perda do objeto da demanda.

Em síntese, ao efetuar obras de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem, Recuperação de Igarapés e Margens do Rio foi constatada que imóvel identificado como “Lava Car”, ocupado pelo Sr. Francisco de Figueiredo Morais compõe área pública, ocupada irregularmente.

Face ao esbulho possessório e considerando a supremacia do interesse público, o Município de Parauapebas propôs Ação de Reintegração de Posse.

Em razão do acordo firmado pelas partes administrativamente, o juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, reconheço a perda do objeto com a consequente ausência de interesse processual, razão pela qual EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da isenção legal.

Em atendimento ao princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º, conforme parágrafo 8º, ambos do art. 85 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença, sem a inclusão de juros de mora.

Face a sentença, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso insurgindo unicamente contra a condenação em honorários, a qual entendeu indevida.

Mencionou que os honorários deveriam ser arbitrados em observância ao princípio da causalidade, o que não ocorreu
in casu
, haja vista que, quando da propositura da ação, o Recorrido ocupava o imóvel irregularmente e se recusava a desocupá-lo. Todavia, o local foi desocupado após o ajuizamento da ação, tendo o Réu/Apelado aceitado e concordado com a desocupação voluntária do imóvel, consoante Termo de Consentimento constante nos autos do procedimento Administrativo n.º 104/2021-PGM.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença apenas para extinguir essa condenação contra o Município.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
deixou de opinar nos autos, uma vez que a discussão recursal envolve tão somente interesse meramente patrimonial das partes, não se tratando de interesse público primário afeto à Sociedade em geral.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Pres
entes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Tal fato é atribuído ao Princípio da Causalidade, e sobre o tema, vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No contexto em que desenvolveu a lide,
o local foi desocupado após o ajuizamento da ação, tendo o Réu/Apelado aceitado e concordado com a desocupação voluntária do imóvel, consoante Termo de Consentimento constante nos autos do procedimento Administrativo n.º 104/2021-PGM.

Assim, a perda de objeto da ação como decorrência do acordo implica a observância do regime do art.
85
,
§ 10
, do
CPC/2015
, orientado pelo princípio da causalidade,
in verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO NA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PERDA DE OBJETO. REGRA DA CAUSALIDADE. EXEGESE DO ART. 85, § 10, DO CPC/2015. 1. No contexto em que ocorreu a instauração de ação de desapropriação indireta por empresário locatário de prédio urbano apenas porque na ação de desapropriação direta desse bem figuravam como desapropriados somente os seus legítimos proprietários, e que durante a marcha processual de ambas as demandas o ente desapropriante fez esclarecer o seu intento de não indenizar o estabelecimento, a perda de objeto da ação de desapropriação indireta como decorrência de pedido de desistência da ação direta implica a observância do regime do art. 85, § 10, do CPC/2015, orientado pelo princípio da causalidade. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1404216 SP 2018/0309871-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

Desta feita,
condeno o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e
§ 3º
,
I do CPC.

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para arbitrar honorários sucumbenciais nos moldes acima descritos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023